Tribunal: TCU
Processo: 033.230/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3420/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens a.1 e a.2 do Acórdão 4403/2016-TCU-Segunda Câmara ; arquivar o processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.230/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Eduardo José Torreão Mota (XXX.296.154-XX). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (09.283.110/0001-82). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serra Branca - PB. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.